Tribunal: TJSP
Processo: 1050146-24.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
R PARA NOVA COMPLEMENTAÇÃO (CPC, ART. 1.007, § 2o) – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO
(TJSP; Apelação Cível 1050146-24.2020.8.26.0100; Relator (a): Theodureto Camargo; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/08/2022; Data de Registro: 09/08/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Sociedades

Relator(a):

Theodureto Camargo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/08/2022

Data de publicação:

09/08/2022

Ementa:
APELAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DO PREPARO – INTIMAÇÃO DA APELANTE PARA RECOLHER A DIFERENÇA, CALCULADA PELO CARTÓRIO – VALOR NOVAMENTE INSUFICIENTE – A TAXA JUDICIÁRIA DEVIDA POR OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO DEVE SER CALCULADA COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – INTELIGÊNCIA DO INCISO II DO ART. 4o DA LEI ESTADUAL 11.608/2003 E DO "CAPUT" DO ART. 1o DA LEI 6.899/1981 - PRECEDENTES

Ementa:
APELAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DO PREPARO – INTIMAÇÃO DA APELANTE PARA RECOLHER A DIFERENÇA, CALCULADA PELO CARTÓRIO – VALOR NOVAMENTE INSUFICIENTE – A TAXA JUDICIÁRIA DEVIDA POR OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO DEVE SER CALCULADA COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – INTELIGÊNCIA DO INCISO II DO ART. 4o DA LEI ESTADUAL 11.608/2003 E DO "CAPUT" DO ART. 1o DA LEI 6.899/1981 - PRECEDENTES DESTE E. TJSP – DESCABIMENTO DA CONCESSÃO DE PRAZO SUPLEMENTAR PARA NOVA COMPLEMENTAÇÃO (CPC, ART. 1.007, § 2o) – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO